Tribunal: TJSP
Processo: 0015988-49.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – AFASTAMENTO – ACOLHIMENTO – Não tendo o sentenciante praticado novo delito durante o cumprimento de pena, uma vez que respondeu solto ao primeiro processo e ainda não tinha iniciado o cumprimento dessa pena quando praticou outro crime, inviável o reconhecimento da prática de falta grave. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015988-49.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
WELLINGTON BUENO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
Agravo em Execução, para afastar o reconhecimento da falta grave e as
consequências dela decorrentes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015988-49.2019.8.26.0502 -Voto no 13264
2
Agravo em Execução no 0015988-49.2019.8.26.0502
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Agravante: Wellington Bueno de Oliveira
Agravado: Ministério Público
Voto no 13264
AGRAVO EM EXECUÇÃO PRÁTICA DE FALTA GRAVE
AFASTAMENTO ACOLHIMENTO Não tendo o sentenciante
praticado novo delito durante o cumprimento de pena, uma vez
que respondeu solto ao primeiro processo e ainda não tinha
iniciado o cumprimento dessa pena quando praticou outro crime,
inviável o reconhecimento da prática de falta grave. Agravo
provido.
Vistos.
Wellington Bueno de Oliveira interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão datada de 25.10.2019, proferida pelo Juízo da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 4a RAJ, Comarca de Campinas, proferida nos autos da execução
penal no 0002673-51.2019.8.26.0114, que considerando a condenação no
Processo no 0000423-72.2017.8.26.0548, referente ao flagrante praticado
durante o cumprimento de pena no regime aberto, considerando
descumpridas as condições do regime aberto e a prática de falta grave,
prevista no artigo 52 da LEP, revogou o regime aberto e determinou a
regressão ao regime fechado, a anotação da falta grave no prontuário do
sentenciado e a perda de 1/3 do tempo remido anterior à falta grave praticada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015988-49.2019.8.26.0502 -Voto no 13264
3
bem como a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de
regime (fls. 20/22).
Em sua minuta, o Agravante requereu o afastamento
da falta grave, pois “os fatos narrados foram cometidos antes do trânsito em
julgado da decisão que iniciou essa execução” (fls. 02/03).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 43).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 44).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do Agravo, mantendo-se na íntegra a r. decisão
impugnada (fls. 49/52).
É o relatório.
Segundo se extrai da r. decisão hostilizada, prolatada
em 25.10.2019, o Juízo a quo reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza grave pelo sentenciado em 24.02.2017, consistente na prática do
crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, violando o disposto
no artigo 52 da Lei de Execução Penal, sendo determinada a regressão ao
regime fechado, a anotação da falta grave no prontuário do sentenciado, a
perda de 1/3 do tempo remido, bem como a interrupção do cálculo de penas
para fins de progressão de regime (fls. 20/22).
Em que pesem as razões que fundamentaram a
decisão impugnada, o recurso comporta provimento.
Com efeito, anoto que o agravante não estava
cumprindo pena no regime aberto quando praticou novo delito.
Conforme se observa dos autos, o agravante praticou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015988-49.2019.8.26.0502 -Voto no 13264
4
um crime de furto em 03.03.2015, pelo qual foi preso em flagrante, tendo
sido solto no dia 06.03.2015. Sobreveio, então, condenação por este delito à
pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de
06 dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 155, § 4o,
inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a qual transitou
em julgado em 26.04.2017 Processo no 0002235-57.2015.8.26.0084 (fls.
31).
Em 24.02.2017, o agravante foi preso em flagrante
pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido tal prisão convertida em
preventiva na mesma data, sobrevindo condenação em 02.08.2019 Processo
no 0000423-72.2017.8.26.0548 (fls. 31/32).
No entanto, somente em 06.03.2018, ocorreu a
audiência admonitória referente ao crime de furto do Processo no
0002235-57.2015.8.26.0084, ocasião em que o agravante foi cientificado da
pena no regime aberto e das condições para o cumprimento da reprimenda,
ficando ciente também de que deveria comparecer ao Juízo das Execuções
Criminais quando fosse chamado, tendo concordado com os termos expostos.
Registre-se, ainda, que ficou consignado na referida audiência que o réu se
encontrava preso provisoriamente, o que deveria ser observado quando do
cumprimento da pena estabelecida naquela ocasião, pelo Juízo das Execuções
Criminais
(fls.
22
dos
autos
originais

Execução
no
0002673-51.2019.8.26.0114).
Verifica-se, portanto, que o sentenciado não estava
cumprindo a pena pelo crime de furto, no regime aberto, quando praticou
novo delito, qual seja, o tráfico de drogas, uma vez que cometeu o tráfico em
24.02.2017 e iniciou o cumprimento da pena do crime de furto somente em
06.03.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015988-49.2019.8.26.0502 -Voto no 13264
5
Assim, não se mostrou correto o reconhecimento da
prática de falta grave pelo agravante, que seria decorrente da prática de novo
delito durante o cumprimento de pena.
Por consequência, impõe-se o afastamento da falta
grave reconhecida pelo Juízo a quo, bem como dos efeitos dela decorrentes.
Ante o exposto, dou provimento ao Agravo em
Execução, para afastar o reconhecimento da falta grave e as consequências
dela decorrentes.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator